Tribunal: TJES
Processo: 5002077-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002077-30.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaração na Apelação Cível nº 5002077-30.2017.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Itauleasing S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 1696386) emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo então interposto pelo Banco Itauleasing S/A para “
reformando
em parte
a sentença,
acolher parcialmente os embargos à execução, a fim de r
eduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
”

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício de omissão sobre a impossibilidade de afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003 que cuida de dosimetria de multa, a pretexto de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Sustenta ainda a ocorrência de omissão com relação à atualização monetária e os acréscimos legais da multa [juros de mora e multa moratória].

Contrarrazões apresentadas pelo embargado com o id 1863511.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA – SERVIÇOS DE TERCEIRO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – GRAVAME ELETRÔNICO - SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – Segundo o colendo STJ “
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
.”(AgInt no AREsp 1621252/SP). Preliminar recursal rejeitada.

2 - No caso, a multa imposta ao apelante baseou-se em reclamação do consumidor que alegou ter sofrido cobrança abusiva de Serviços de Terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Cadastro e Gravame eletrônico em financiamento bancário, sendo que três delas revelaram-se indevidas de fato.

3 - Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mostra-se desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4 – Recurso parcialmente provido.”

Como se vê, o julgado embargado enfrentou todas as questões principais com clareza e sem proposições antagônicas, valendo realçar que a redução da multa administrativa levada a efeito por esta corte fracionária está amparada no controle judicial exercido com as balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto apresentado.

Logo, bem de se ver que o valor da multa foi reduzido sob o prisma da legalidade no que diz respeito ao Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Afinal, é assente na jurisprudência deste sodalício tanto o entendimento no sentido de que
“A não aplicação do Decreto Municipal nº. 11.738/2003 (do Município de Vitória) decorreu da violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade”
(TJES, Embargos de Declaração Ap. nº 024110262250, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/08/2019, DJ: 16/08/2019), como que
“Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
” (TJES, Apelação Cível, 024190005280, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/05/2021, DJ: 02/06/2021).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Todavia, tenho que a insurgência do embargante merece diminuto albergue com relação a omissão do acórdão acerca da atualização do valor da multa reduzida.

Assim, tal como já me pronunciei sobre o tema (Embargos de Declaração Cível Apelação nº 024151570256, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ser devidamente corrigida a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)], conforme os índices constantes no item 3.1. do REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática do recursos repetitivos, nestes termos:

“
[...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.[...]”(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Por fim, tenho que a irresignação do embargante acerca da multa moratória não vinga, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de que,
"
[...]
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma.
"
(TJES, Apelação, 024120450812, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, DJe: 02/02/2018).

Nesse contexto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para, extirpando a omissão acerca da atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consignar que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E, bem como juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
], segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APENAS QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA . EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. No caso, o julgado embargado enfrentou todas as questões principais com clareza e sem proposições antagônicas, valendo realçar que a redução da multa administrativa levada a efeito por esta corte fracionária está amparada no controle judicial exercido com as balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto apresentado.

2. Todavia, aos aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos para, extirpando a omissão acerca da atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consignar que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E, bem como juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
], segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

3 . Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher parcialmente os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.